Tribunal: TJSP
Processo: 0006249-21.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. O Decreto Presidencial no 11.302/2022, art. art. 7o, I, exclui a comutação para condenações por crimes hediondos.
O agravante não cumpriu a pena do crime impeditivo, conforme

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. O Decreto Presidencial no 11.302/2022, art. art. 7o, I, exclui a comutação para condenações por crimes hediondos.
O agravante não cumpriu a pena do crime impeditivo, conforme exigido pelo Decreto. Ausência de preenchimento do requisito objetivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.